Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO JUDICIAL REFERENTE À DETERMINAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO DOMICILIAR POR 12 HORAS DIÁRIAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor a quantia de R$17.808,00 (dezessete mil, oitocentos e oito reais).
2. Em suas razões recursais, o recorrente requer que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, além da observância do Tema 1033 do STF.
3. O Parquet se manifestou no sentido de ausência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público (ID 37006083).
4. Inicialmente, identifica-se que os sequestros de valores determinados no bojo dos autos de n. 0761290-91.2019.8.07.0016 não abrangem o pedido de ressarcimento apreciado no presente feito, referente ao período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Informação extraída das Decisões de ID 32653900, ID 32653938 e ID 32653987 do processo n. 0761290-91.2019.8.07.0016. Verificada a diferença de pedido e de causa de pedir.
5. Pretensão de ressarcimento de valores gastos em face de descumprimento de decisão liminar.
6. O feito em exame cuida de relação entre o ente Distrital e beneficiário do plano de saúde suplementar oferecido pela PMDF, estando certo que o ônus financeiro será suportado pelo Distrito Federal e beneficiários do plano, segundo previsão do Art. 32 da Lei 10.486/2002, in verbis: Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.
7. Com efeito, o caso dos autos não se amolda ao Tema 1033 fixado pelo STF, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre organização do serviço de saúde da PMDF e o beneficiário de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social do plano.
8. Ademais, a presente demanda se diferencia daquelas em que o Poder Público, em observância à decisão judicial, providencia tratamento médico à paciente em hospital da rede privada.
9. Os documentos acostados aos autos demonstram a decisão judicial proferida em 09/12/2019, nos autos n. 0761290-91.2019.8.07.0016, que deferiu pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento tratamento domiciliar com acompanhamento técnico pelo período de 12 horas, nos termos da prescrição médica.
10. Contudo, segundo as informações dos autos, mesmo após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da referida decisão, o réu continuou a prestar os serviços de home care apenas por 6 (seis) horas diárias, no período matutino.
11. Em razão da inobservância do comando judicial (conduta antijurídica), identifica-se o nexo causal e o dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor na contratação de tratamento domiciliar durante o turno vespertino, 6 (seis) horas diárias.
12. Haja vista a ausência de impugnação da decisão de ID 37006097, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que determinou o retorno dos autos ao Juizado Especial, aplicam-se ao caso as regras das Leis 12.153/2009 e 9.999/1995.
13. O parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/1995 estabelece que não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1282070, 07162806320198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Nesse cenário, irretocável a sentença que acolheu os valores apresentados pelo autor, os quais se encontram compatíveis com as demais provas dos autos (ID 37005205 - Pág. 107) e referem-se à comprovada prestação do serviço (ID 37005203 e ID 37005204).
15. Cabimento da restituição dos valores comprovadamente dispendidos pelo autor na contratação de home care, turno vespertino, 6 (horas) por dia, período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-Lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à Súmula 421 do STJ, editado no contexto de autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.".
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.